Tribunal: TJES
Processo: 5004941-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4941-74.2021.8.08.0000

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

AGVDO
:
LOCATELI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Extensão de TUTELA PROVISÓRIA. ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DE IMPREVISÃO. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 921/2021 DA ANEEL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mediante aviso prévio, é lícita a suspensão de fornecimento de energia elétrica por mora da unidade consumidora. Precedente do STJ.

2. Os efeitos da Pandemia de Covid-19 e o consequente tratamento estatal para o enfrentamento da emergência na saúde pública constituem-se de caso fortuito, extraordinário e imprevisível a autorizar a concessão de tutela provisória no sentido de determinar a concessionária a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

3. O Setor hoteleiro, que a despeito de não ser considerado atividade essencial, nos termos previstos pela Resolução 921/2021 da ANEEL, sofreu severo impacto com Pandemia do Coronavírus, sendo de rigor, numa compulsória exegese e ponderação do caso com o princípio da preservação da empresa, incluir a agravada temporariamente (90 dias) na proteção à suspensão do fornecimento de energia elétrica, até porque demonstrou que os seus problemas financeiros ocorreram durante o citado período de excepcionalidade

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004941-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LOCATELLI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4941-74.2021.8.08.0000

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

AGVDO
:
LOCATELI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com a decisão primeva, que estendeu os efeitos da liminar outrora concedida, determinado que a agravante se abstenha de suspender os serviços de energia da requerente (instalação n° 456952 e 456959), pelo prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), isso nos autos ação manejada por
LOCATELI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP
(processo n.º 5001111-82.2021.8.08.0006) em curso na 2ª Vara Cível da Comarca De Aracruz/ES.

Em breve síntese, aduziu a Recorrente que a agravada não faz
jus
a benesse prevista na Res. 928/2021 da
ANEEL,
porquanto não está enquadrada na subclasse baixa renda, mas sim na residencial.

Ademais, sustentou que a agravada possui débitos por ela confessados na exordial, débitos esses contraídos tanto desde antes da eclosão da Pandemia, como atualmente, não podendo a ré ser compelida a prestar o fornecimento de energia elétrica independentemente da dívida existente para a unidade consumidora em tela.

Ao final requer o provimento do recurso, com a revogação da tutela provisória.

Consoante evento nº 1959544 o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

A despeito de regular intimação, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 10 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4941-74.2021.8.08.0000

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

AGVDO
:
LOCATELI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
, eis que irresignada com a decisão primeva, que estendeu os efeitos da liminar outrora concedida, determinado que a agravante se abstenha de suspender os serviços de energia da requerente (instalação n° 456952 e 456959), pelo prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), isso nos autos da ação manejada por
LOCATELI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP
(processo n.º 5001111-82.2021.8.08.0006) em curso na 2ª Vara Cível da Comarca De Aracruz/ES.

Verifica-se dos autos que a agravada ajuizou a demanda em face da agravante sustentando que os seus lucros foram reduzidos em razão da pandemia causada pela COVID-19 e o fechamento das lojas determinado pelos Decretos estaduais, o que gerou o inadimplemento das contas de energia elétrica, posto que priorizou o pagamento de pessoal.

Diante disso, aduziu que a aplicação da Resolução 928/2021 da
ANEEL
deveria ser extensiva às pequenas e microempresas que estejam com limitações de atuação e, portanto, tenham dificuldades para arcar com suas contas de energia.

Na decisão recorrida, para fundamentar a concessão da tutela provisória, o magistrado primevo, considerando o princípio da conservação da empresa, entendeu que o serviço de energia elétrica é essencial e indispensável para o funcionamento da agravada, bem como para a retomada de suas atividades e de sua saúde financeira, sendo que o corte no fornecimento a impedirá de se reerguer e efetuar os pagamentos dos atrasados.

Sobreveio, então, presente recurso, no qual sustenta a Concessionária Agravante (evento 1478715), em breve síntese, que a agravada não faz jus a benesse prevista na Res. 928/2021 da
ANEEL,
porquanto não está enquadrada na subclasse baixa renda, mas sim na residencial.

Ademais, sustentou que a agravada possui débitos por ela confessados na exordial, inclusive contraídos antes da eclosão da Pandemia, não podendo a agravante ser compelida a prestar o fornecimento de energia elétrica independentemente da dívida existente para a unidade consumidora em tela.

Este recurso deve seguir o mesmo desfecho do agravo de instrumento nº 5004139-76.2021.8.08.0000, oriundo do mesmo processo de origem e já submetido a este colegiado.

Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o seu corte administrativo do serviço, desde que haja aviso prévio da suspensão.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS.
[...].
2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão.
[...].(REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019)

A despeito do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, entendo que é evidente o impacto econômico direto na atividade exercida pela Autora/Agravada em decorrência da pandemia do Covid-19, porquanto os meios para o enfrentamento da emergência de saúde pública, a toda evidência, causaram a queda de faturamento das empresas do ramo hoteleiro, sendo que eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora acarretaria irreversíveis prejuízos às suas atividades e manutenção de empregos de seus funcionários.

Nesse sentido, é possível, temporariamente, a suspensão das obrigações assumidas por motivo de caso fortuito ou força maior, pois não se trata de mera dificuldade financeira da agravada, mas sim grave abalo das atividades hoteleiras em geral em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19).

Assim, de se aplicar a Teoria da Imprevisão, a teor do Art.478, do Código Civil, porquanto a situação pandêmica configura acontecimento extraordinário e imprevisível.

Ademais, não se pode olvidar, que para combater os nefastos efeitos da pandemia do Covid-19, coronavírus, no país, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou um conjunto de medidas excepcionais para fins de preservação da prestação do serviço público de energia elétrica, culminando, por último, com a Resolução nº 921/2021, cujo Art.2º, assim dispõe:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que trata o art. 172 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, de unidades consumidoras:

I - das subclasses residenciais baixa renda;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, incluindo unidades hospitalares, institutos médico-legais, centros de hemodiálise e de armazenamento de sangue, centros de produção, armazenamento e distribuição de vacinas e soros antídotos;

III - para as quais a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

IV - que estejam em locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras.

De se observar, que a despeito da não inclusão da atividade hoteleira no dispositivo adrede, não se pode olvidar que a relevância social e econômica de se permitir a continuidade do fornecimento de energia à agravada, empresa de pequeno porte, denotando a compulsória exegese e ponderação do caso com o princípio da preservação da empresa, de notória função social, na medida em que a continuidade da operação pelo prazo determinado pelo magistrado primevo fomenta a economia, com a manutenção dos empregados da agravada, o recolhimento de tributos, bem como a prestação dos serviços.

De registrar, ainda, que os Decretos Estaduais que regularam as
medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19),
quando não impediram o funcionamento
,
limit
aram
a ocupação dos hotéis a 30% de sua capacidade de quartos,
presumindo-se, destarte, a
queda de receita das empresas do setor, sem contar que o turismo de lazer no país nos anos de 2020 e 2021 praticamente inexistiu, ao passo que o corporativo sofreu significante redução, tendo em vista o desenvolvimento do trabalho remoto nas empresas.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Tutela de urgência – Indeferimento - Pretensão ao pagamento do valor correspondente ao consumo de MWh efetivamente utilizado - Possibilidade -
Ações governamentais de combate à pandemia de COVID19 que acarretaram na paralisação das atividades e na redução significativa do faturamento mensal da empresa - Plausibilidade do direito e risco de dano, devendo ser sopesados os interesses, prevalecendo o direito à preservação da empresa
- Medida que poderá ser revertida, caso o mérito seja desfavorável à agravante - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2090533-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)

Com efeito, demonstrando a agravada que efetivamente os seus problemas financeiros ocorreram em razão da pandemia causada pela COVID-19, desde Março/2020, consoante o relatório de reservas de 01.06.2019 a 31.05.2021 e Extratos bancários de janeiro a maio/2021 (id's n° 7670152, 704736 e 7706802 do processo matriz, entendo que acertada a decisão recorrida em impedir temporariamente a suspensão/interrupção do fornecimento de energia à agravada, sendo medida, que inclusive, poderá facilitar o adimplemento das faturas de energia consumidas no período.

Por fim, destaco que a requerida dispõe de outros meios para compelir os devedores ao pagamento do serviço prestado, não podendo se valer, pois, da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica para tanto, principalmente em razão do cenário de Pandemia que viveu o país.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

VITÓRIA/ES, 10 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4941-74.2021.8.08.0000

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

AGVDO
:
LOCATELI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Extensão de TUTELA PROVISÓRIA. ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DE IMPREVISÃO. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 921/2021 DA ANEEL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mediante aviso prévio, é lícita a suspensão de fornecimento de energia elétrica por mora da unidade consumidora. Precedente do STJ.

2. Os efeitos da Pandemia de Covid-19 e o consequente tratamento estatal para o enfrentamento da emergência na saúde pública, a toda evidência, constituem-se de caso fortuito, extraordinário e imprevisível a autorizar a concessão de tutela provisória no sentido de determinar a concessionária a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

3. O Setor hoteleiro, que a despeito de não ser considerado atividade essencial, nos termos previstos pela Resolução 921/2021 da ANEEL, sofreu severo impacto com Pandemia do Coronavírus, sendo de rigor, numa compulsória exegese e ponderação do caso com o princípio da preservação da empresa, incluir a agravada temporariamente (90 dias) na proteção à suspensão do fornecimento de energia elétrica, até porque demonstrou que os seus problemas financeiros ocorreram durante o citado período de excepcionalidade

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.